Tribunal: TJDFT
Processo: 0746093-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO DE “PROMESSA DE PERMUTA DE TERRENO POR UNIDADES AUTÔNOMAS A SEREM NELE EDIFICADAS”. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE” E DE CANCELAMENTO DE ESCRITURAS PÚBLICAS E REGISTROS NAS MATRÍCULAS DOS RESPECTIVOS IMÓVEIS (COISA JULGADA): INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a prejudicial de prescrição, suscitada pelo ente federativo, pois a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o). No caso, ainda que o imposto tivesse sido pago em junho de 2013 (ID. 28756340), a pretensão autoral surgiu a partir do trânsito em julgado da decisão que declarou a resolução contratual do negócio jurídico de compra e venda de imóvel (permuta de terreno não edificado em troca de apartamentos e lojas a serem edificadas) e determinou o cancelamento das escrituras públicas e registros, ocorrido em 22.11.2019, nos autos 2016.09.1.001069-2. O ajuizamento da demanda ocorreu em período anterior ao prazo quinquenal de prescrição (Código Tributário, art. 168).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo contribuinte, em que pretende a restituição do valor pago a título de ITBI. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a sentença que declarou a resolução do negócio jurídico não retira a responsabilidade do requerente “pelo débito tributário do ITBI em 2013, nada mais havendo o que pleitear junto ao fisco distrital”; (ii) “ausência de responsabilidade da ré na devolução de quaisquer valores ao autor”.
C. Pois bem. É certo que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (i) da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física; (ii) de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, art. 156, II c/c Código Tributário, art. 35, I e II).
D. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) o requerente realizou o pagamento de R$ 31.748,11, a título de ITBI, atinente ao negócio jurídico de compra e venda de imóveis, consistente em permuta de terreno não edificado em troca de apartamentos e lojas a serem edificadas (ID. 28756340); (ii) em 24.10.2017, foi prolatada sentença nos autos 2016.09.1.001069-2, agora sob o manto da coisa julgada, que determinou a resolução do contrato com a recomposição dos contratantes ao status quo ante, e o cancelamento das escrituras públicas e registros nas matrículas dos respectivos imóveis (ID. 28756320).
E. Desse modo, não concretizada a transmissão de propriedade ou de domínio útil sobre os imóveis, ante a inocorrência (ou ineficácia) do registro imobiliário (fato gerador do ITBI), tem-se por impositiva a restituição do valor pago pelo requerente, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1085325, DJE: 6/4/2018; 2a TR, acórdão 1164987, DJE: 16/4/2019; 2a TR, acórdão 1067653, DJE: 19/12/2017; 3a TR, acórdão 797550, DJE: 20/6/2014.
III. Rejeitada a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.